Tribunal: TJDFT
Processo: 0752959-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. CONSULTAS A SISTEMAS ELETRÔNICOS OFICIAIS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS EM TODOS OS ENDEREÇOS CADASTRADOS. REFERÊNCIA IMPRECISA AO LOCAL DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO CERTO E COMPLETO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em inadimplemento de contrato de locação de veículo, julgou procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é nula a citação por edital, ao fundamento de que não teriam sido esgotados os meios disponíveis para localização pessoal do réu, notadamente em razão da ausência de diligência no local indicado no relatório de recuperação do veículo
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima quando frustradas as tentativas razoáveis de localização do citando, inclusive mediante consulta a sistemas e cadastros disponíveis ao juízo.
4. No caso concreto, foram realizadas múltiplas tentativas de localização e citação do réu em diversos endereços vinculados a ele, obtidos inclusive por pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas.
5. O endereço invocado pelo apelante não se qualifica como endereço certo e completo do réu, pois consiste apenas em referência ao local em que o veículo foi encontrado em via pública, por sistema de telemetria, em data muito anterior ao ajuizamento da ação. 5.1. A precariedade dessa informação foi corroborada pelo próprio cartório, que consignou a inviabilidade do cumprimento da diligência determinada pelo juízo, diante da ausência de numeração individualizada e de elementos mínimos de localização específica.
6. A inexistência de nova tentativa em local impreciso e desacompanhado de prova efetiva de residência, domicílio profissional ou paradeiro estável do réu não compromete a validade da citação por edital, sobretudo quando demonstrado o exaurimento dos meios ordinários de localização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas para localização pessoal do réu, inclusive por meio de pesquisas em sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo. 2. A ausência de diligência exitosa em dado impreciso e incompleto não invalida a citação ficta quando evidenciado o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do réu”.

___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239 e 256.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095390, 0739287-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/02/2026; TJDFT, Acórdão 2078970, 0740089-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 2073999, 0735695-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 2028509, 0716942-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2025.